Tribunal: TRF3
Processo: 0004150-04.2015.4.03.6103
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Ministro Luiz Fux, observado quanto a este o termo inicial a ser fixado pela Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementares, concordando com as conclusões nele apresentadas.

De outra parte, não colhe ainda a pretensão de reforma do julgado para a fixação da necessidade de nova perícia medica administrativa após a expiração do prazo de vigência do benefício, na medida em que a eventual persistência da situação de incapacidade não poderá ser objeto da presente lide, pois superada a fase de instrução processual, tratando-se de fato superveniente que não possui o condão de alterar a conclusão pericial e da sentença, incumbindo ao autor a formulação de novo requerimento administrativo.

No que tange aos critérios de atualização do débito, por tratar-se de consectários legais, revestidos de natureza de ordem pública, são passíveis de correção de ofício, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 5o DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO.

.....................

5. A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não há falar em reformatio in pejus.

..........................................

(AgRg no AREsp 288026/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20/02/2014)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NON REFORMATIO IN PEJUS E DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEPENDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO PARA A CORTE ESTADUAL.

1. A correção monetária, assim como os juros de mora, incide sobre o objeto da condenação judicial e não se prende a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido à Corte estadual. É matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em sede de reexame necessário, máxime quando a sentença afirma a sua incidência, mas não disciplina expressamente o termo inicial dessa obrigação acessória.

2. A explicitação do momento em que a correção monetária deverá incidir no caso concreto feita em sede de reexame de ofício não caracteriza reformatio in pejus contra a Fazenda Pública estadual, tampouco ofende o princípio da inércia da jurisdição.

3. Agravo regimental não provido

(AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 05/03/2013)

Assim, corrijo a sentença, e estabeleço que para o cálculo dos juros de mora, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação. Quanto à correção monetária, acompanho o entendimento firmado pela Sétima Turma no sentido da aplicação do Manual de Cálculos, naquilo que não conflitar como o disposto na Lei no 11.960/2009, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 29 de junho de 2009.

Quanto à verba honorária, não merece reparos a sentença, pois o autor obteve êxito parcial na lide, de forma que justificada a fixação da verba honorária no patamar mínimo estabelecido no Código de Processo Civil.

Ante o exposto, de ofício, corrijo a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, não conheço da remessa necessária e nego provimento à apelação.

É o

Inteiro teor:
269/779)

0004150-04.2015.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. DATA LIMITE ESTABELECIDA NO LAUDO MÉDICO-PERICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA

1. Valor da condenação inferior a 1000 salários mínimos. Remessa necessária não conhecida

2. O conjunto probatório produzido não demonstrou a existência de incapacidade laboral no período posterior à data limite estabelecida no laudo médico pericial.

3. Inviável a pretensão de reforma do julgado para a fixação da necessidade de nova perícia medica administrativa após a expiração do prazo de vigência do benefício, na medida em que a eventual persistência da situação de incapacidade não poderá ser objeto da presente lide, pois superada a fase de instrução processual, tratando-se de fato superveniente que não possui o condão de alterar a conclusão pericial e da sentença, incumbindo ao autor a formulação de novo requerimento administrativo.

4. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR - Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, observado quanto a este o termo inicial a ser fixado pela Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração.

5. Apelação não provida. Remessa necessária não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, de ofício, fixar os critérios de atualização do débito, negar provimento à apelação e não conhecer da remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0004150-04.2015.4.03.6103

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: CLEBER ALEXANDRE DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO AUGUSTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - SP293580-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0004150-04.2015.4.03.6103

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: CLEBER ALEXANDRE DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO AUGUSTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - SP293580-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada em 03/08/2015 objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez a partir da alta médica.

A sentença proferida em 10/03/2017 julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença a partir da alta médica, ocorrida em 22/09/2014, com sua manutenção até a data limite estabelecida na perícia judicial, 20/11/2016, devido o pagamento dos valores em atraso acrescidos de correção monetária e juros de mora, desde a citação, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com aplicação do IPCA-E a partir de 26/03/2015, com o desconto das parcelas recebidas no período a título de benefício previdenciário, assim como nos meses em que houve o recebimento de remuneração pelo trabalho, com o pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3o do CPC, observada a Súm. 111/STJ. Não houve a concessão de tutela antecipada. Sentença submetida a reexame necessário.

Apela a parte autora, pugnando pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja determinada a manutenção do benefício até a recuperação do autor, ou que a cessação do benefício seja fixada em data posterior à sentença, devendo ainda ser condicionada sua cessação à realização de nova perícia médica administrativa. Pede seja majorada a verba honorária ao patamar de 15%, além de ser descabida a remessa necessária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0004150-04.2015.4.03.6103

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: CLEBER ALEXANDRE DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO AUGUSTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - SP293580-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício (23/09/2014), seu valor aproximado e a data da sua cessação, (20/11/2016), que o valor total da condenação é inferior à importância de 1.000 (mil) salários mínimos estabelecida no inciso I do § 3o do artigo 496 do Código de Processo Civil/2015.

Assim, é nítida a inadmissibilidade, na hipótese em tela, da remessa necessária.

A devolução veiculada no presente recurso ficou limitada à matéria relativa ao termo final do benefício de auxílio-doença.

O conjunto probatório produzido não demonstrou a existência de incapacidade laboral no período posterior à data limite estabelecida no laudo médico pericial.

A perícia médica judicial, ocorrida em 20/11/2015, reconheceu ser o autor portador de quadro de transtorno depressivo, concluindo pela existência de incapacidade total e temporária para o desempenho das atividades laborais habituais pelo prazo de 12 (doze meses), afastamento necessário para a recuperação, reconhecendo que o autor vem realizando tratamento psiquiátrico adequado.

A perícia médica foi elaborada com boa técnica por especialista da área de saúde e de confiança do Juízo, com regular registro no órgão de classe, equidistante das partes, fornecendo ao julgador os elementos necessários à formação do seu convencimento quanto ao direito ora discutido.

Frise-se que o autor não impugnou o laudo pericial na oportunidade processual adequada, nem formulou quesitos suplementares, concordando com as conclusões nele apresentadas.

De outra parte, não colhe ainda a pretensão de reforma do julgado para a fixação da necessidade de nova perícia medica administrativa após a expiração do prazo de vigência do benefício, na medida em que a eventual persistência da situação de incapacidade não poderá ser objeto da presente lide, pois superada a fase de instrução processual, tratando-se de fato superveniente que não possui o condão de alterar a conclusão pericial e da sentença, incumbindo ao autor a formulação de novo requerimento administrativo.

No que tange aos critérios de atualização do débito, por tratar-se de consectários legais, revestidos de natureza de ordem pública, são passíveis de correção de ofício, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 5o DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO.

.....................

5. A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não há falar em reformatio in pejus.

..........................................

(AgRg no AREsp 288026/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20/02/2014)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NON REFORMATIO IN PEJUS E DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEPENDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO PARA A CORTE ESTADUAL.

1. A correção monetária, assim como os juros de mora, incide sobre o objeto da condenação judicial e não se prende a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido à Corte estadual. É matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em sede de reexame necessário, máxime quando a sentença afirma a sua incidência, mas não disciplina expressamente o termo inicial dessa obrigação acessória.

2. A explicitação do momento em que a correção monetária deverá incidir no caso concreto feita em sede de reexame de ofício não caracteriza reformatio in pejus contra a Fazenda Pública estadual, tampouco ofende o princípio da inércia da jurisdição.

3. Agravo regimental não provido

(AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 05/03/2013)

Assim, corrijo a sentença, e estabeleço que para o cálculo dos juros de mora, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação. Quanto à correção monetária, acompanho o entendimento firmado pela Sétima Turma no sentido da aplicação do Manual de Cálculos, naquilo que não conflitar como o disposto na Lei no 11.960/2009, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 29 de junho de 2009.

Quanto à verba honorária, não merece reparos a sentença, pois o autor obteve êxito parcial na lide, de forma que justificada a fixação da verba honorária no patamar mínimo estabelecido no Código de Processo Civil.

Ante o exposto, de ofício, corrijo a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, não conheço da remessa necessária e nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. DATA LIMITE ESTABELECIDA NO LAUDO MÉDICO-PERICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA

1. Valor da condenação inferior a 1000 salários mínimos. Remessa necessária não conhecida

2. O conjunto probatório produzido não demonstrou a existência de incapacidade laboral no período posterior à data limite estabelecida no laudo médico pericial.

3. Inviável a pretensão de reforma do julgado para a fixação da necessidade de nova perícia medica administrativa após a expiração do prazo de vigência do benefício, na medida em que a eventual persistência da situação de incapacidade não poderá ser objeto da presente lide, pois superada a fase de instrução processual, tratando-se de fato superveniente que não possui o condão de alterar a conclusão pericial e da sentença, incumbindo ao autor a formulação de novo requerimento administrativo.

4. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR - Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, observado quanto a este o termo inicial a ser fixado pela Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração.

5. Apelação não provida. Remessa necessária não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, de ofício, fixar os critérios de atualização do débito, negar provimento à apelação e não conhecer da remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu de ofício, corrigir a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, não conhecer da remessa necessária e negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.